Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-55.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005493-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI - CPF: 531.047.659-87 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ODAIR BUFALO - CPF: 622.726.328-15 (AGRAVADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), ALLESSANDRA COUTINHO DE LARA - ME - CNPJ: 04.438.522/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI - CPF: 721.340.209-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA SILVIA MASTELARO - CPF: 606.595.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER MASTELARO - CPF: 120.100.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas a alegação genérica do exequente, não justificando a repetição da prova.

Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada.”
(TJ-MT, 5ª Câmara Cível, RAI n. 98.767/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.11.2011)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS de nº 0018088-75.2015.8.11.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por ODAIR BÚFALO, homologou o cálculo da Contadoria Judicial.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o cálculo está equivocado, pois conta, indevidamente, com a determinação de restituição de 50% das custas da ação originária, que já havia sido paga em outra fase do processo. Apresenta várias tabelas de cálculos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada
"a fim de declarar satisfeito o débito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, determinando-se a restituição da quantia de R$ 91.585,42 para a Sra. Alda Mastelaro"
.

Liminar recursal indeferida (ID 162784191).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 163653808).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 166129659).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que o agravado moveu Ação de Cobrança de Honorários Profissionais, que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, tendo sido realizado cálculo pela Contadoria Judicial, devidamente homologado pelo Juízo
a quo
.

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando que o cálculo está equivocado, pois conta, indevidamente, com a determinação de restituição de 50% das custas da ação originária, que já havia sido paga em outra fase do processo.

Persegue, assim, o provimento do recurso, requerendo a reforma da decisão agravada para declarar satisfeito o seu débito e determinando a restituição de quantia em seu favor.

Pois bem.

Verifico que a razão não acompanha a agravante.

Explico.

A recorrente limita-se em manifestar a sua discordância com a homologação dos cálculos, não apontando qualquer divergência ou discrepância entre a planilha elaborada pelo perito judicial e o dispositivo da sentença executada.

In casu
, destaco que houve o acréscimo da multa por recurso protelatório, portanto, enquanto o recorrido concordou com a exclusão do valor das custas processuais dos cálculos da dívida, elaborou uma nova planilha incluindo o valor atualizado da multa.

Assim, o valor da multa por recurso protelatório excede em muito o valor da parte das custas que tocava à recorrente, havendo que ser compensada até o seu limite de seu valor com o crédito do recorrido.

Nesta trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
in verbis
:

“Diante dessa situação, por lógica, não mais persiste o afastamento da multa e honorários, como anteriormente determinado.

E, por isso, este Juízo comunga do entendimento lançado no artigo 520 do CPC, de modo que a multa e honorários são devidos na fase de cumprimento de sentença provisório ante a ausência de pagamento espontâneo da dívida.

Vale disse que o simples depósito para fins de “garantia do juízo” não é capaz de afastar a inclusão da multa e honorários para a fase de cumprimento de sentença. Afinal, a garantia, por si sós, não significa pagamento do débito.”

Dessa forma, resta evidente que a r. decisão objurgada não merece reparo, pois, o inconformismo da parte recorrente foi realizado de forma genérica, não apontando as falhas ou vícios na perícia realizada que justifique a anulação da prova ou eventual repetição.

Por conseguinte, apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - OITIVA DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA ALEGAÇÕES - AGRAVO DESPROVIDO.
Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, RAI n. 98.767/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.11.2011) (grifo nosso)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de nulidade da perícia contábil, bem como da declaração da satisfação do débito executado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023